Tribunal: TJES
Processo: 5005156-71.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005156-71.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: ANDRE PASSAMANI ALTOE
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005156-71.2022.8.08.0014

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

RECORRIDO: ANDRE PASSAMANI ALTOE

RELATOR: Dr.(a)
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALTERAÇÃO EM PASSAGEM NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ANDRE PASSAMANI ALTOE em face de
GOL LINHAS AEREAS S.A. e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)
ao argumento de que teria no dia 15/02/2022 adquiriu junto à loja virtual da 2º requerida (123 VIAGENS E TURISMO LTDA), 02 (duas) passagens aéreas (ida e volta) no valor total de R$ 1.399,66 (hum mil e trezentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos) para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, com o intuito de realizar uma viagem entre amigos.

O mesmo se dirigiu ao aeroporto da cidade para realizar o voo de volta, voo este que seria realizado pela companhia aérea GOL. Ao chegar no aeroporto e buscar pelo guichê da companhia aérea Gol, o mesmo foi pego de surpresa com o guichê fechado, sem qualquer funcionário, inclusive com as luzes apagadas.
Com isso, o ora recorrido se viu obrigado a se dirigir até o guichê da companhia aérea latam, e adquirir um novo bilhete aéreo no valor de R$ 1.307,76 (hum mil trezentos e sete reais e setenta e seis centavos), com o seguinte itinerário: (Foz do Iguaçu x São Paulo (CGH) e depois de São Paulo (CGH) para Vitória/ES.

Em sede de contestação (ID. 3584591),
a primeira requerida GOL LINHAS AÉREAS, aduz, ilegitimidade passiva e busca afastar a responsabilidade apontando a agência de passagens, ora recorrente, a aquisição indevida da passagem ao consumidor.

Em sede de contestação

(ID. 3584586)
,
a segunda requerida, por sua vez, suscita ilegitimidade passiva, quanto ao mérito alega
culpa exclusiva da companhia aérea.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a pagarem ao requerente a importância de R$ 1.307,76 (mil trezentos e sete reais e setenta e seis centavos), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a pagarem ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”

A empresa ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 3584611), em que alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a ausência de dano material e moral.

A recorrida apresentou Contrarrazões (ID. 3584618) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Em observância ao Código de Defesa do Consumidor, não há dúvida de que a empresa integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder pelos danos causados ao consumidor.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente usufruiu dos serviços da requerida quando adquiriu a passagem aérea. Vale frisar que,
in casu
, verifica-se que a falha na prestação do serviço ocorreu justamente em relação ao momento em que a passagem foi adquirida, no qual participou de forma efetiva a ora recorrente.

Por sua vez, a falha na prestação do serviço se caracteriza na medida em que a requerida se manteve inerte para resolver o problema trazido pelo requerente de forma administrativa. Destarte, o autor se viu obrigado a comprar uma nova passagem para pudesse realizar a viagem de volta para casa.

Observa-se que a Recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da parte Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.
Sendo assim, entendo que agiu com acerto a r. sentença ao determinar o pagamento dos danos materiais ao ora recorrido.

Em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pelos recorrentes extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano. Desse modo, prevalece que a presente hipótese não trata apenas de mero aborrecimento por inexecução contratual.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pela não realização do voo adquirido pelo autor, devem os réus responderem pelos danos experimentados pelo autor, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese.

Ademais, os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor, comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal.
Por fim, entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)